Tribunal: TJPA
Processo: 0011353-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011353-70.2019.8.14.0401

APELANTE: JESSE PEREIRA DEMETRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
QUANTUM
JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, do CP à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, objetivando
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas e o
redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (iii) saber se está adequada a pena aplicada ao apelante, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que a defesa
não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos. Ademais, conclui-se pela própria natureza da
res furtiva
que o seu preço no ano de 2019 (época do fato) era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 998,00), limite amplamente difundido na jurisprudência. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos pelos documentos constantes do inquérito policial e pela prova oral colhida durante a instrução criminal. Precedentes jurisprudenciais.

5. Inviável a reforma da dosimetria, pois a sanção restou corretamente individualizada e fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JESSÉ PEREIRA DEMÉTRIO, termo no ID - 16680913,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 16680906)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID - 18772836), requer a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas e o
redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (ID – 18772838), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para aplicar a redução de pena pela tentativa em sua fração máxima (ID – 19440258), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 16680864
) o que segue:

“Narram os autos da peça informativa que na madrugada do dia 01/06/2019, por volta de 04h30m, os ora denunciados Wanderley José Sousa dos Santos e Jessé Pereira Demétrio praticaram crime de furto qualificado, cortando e subtraindo da Av. Almirante Barroso, esquina com a Tv. Mauriti, Bairro do Marco, cabos de cobre de instalação de telefone, pertencentes a Empresa Oi Telefonia.

Consta que uma equipe de ronda da HOPE Serviços, foi acionada por denúncias telefônicas de que quatro pessoas estavam no endereço acima descrito furtando cabos de cobre de instalações telefônicas, ocasião em que para lá se dirigiram e flagraram apenas os dois denunciados, já de posse da quantia aproximada de 150m de cabos telefônicos de vários diâmetros.

Em face do flagrante, os acusados foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais.

Interrogados, Wanderley José Sousa dos Santos e Jessé Pereira Demétrio permaneceram em silêncio (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 16680906), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém desde que satisfeitos os seguintes
requisitos

concomitantes
:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, a
defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos
pelo réu (aproximadamente cento e cinquenta metros de cabos telefônicos de cobre de vários diâmetros), não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre os seus valores.

De todo modo, depreende-se pela própria natureza da
res furtiva
que o seu preço no ano de 2019 (época do fato delituoso) era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 998,00), qual seja, R$ 98,00 (noventa e oito reais), limite amplamente difundido na jurisprudência.

Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO. PREFACIAL ACOLHIDA.
FURTO QUALIFICADO
. DESAPOSSAMENTO DE CORRENTE DE OURO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- Constatado erro material no dispositivo sentencial atinente à incorreta capitulação do delito, impõe-se sua correção -
Não estando instruído o feito por laudo de avaliação a comprovar a inexpressividade financeira
da corrente de ouro subtraída,
não tem lugar a aplicação do princípio da insignificância
tampouco o reconhecimento do privilégio.”
(TJ/MG, 0011000-69.2021.8.13.0148, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 26/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENO VALOR DA COISA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, afasta-se a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0710094-19.2022.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024) (grifo nosso)

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelos documentos do inquérito policial (IDs – 16680855 a 16680863) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha JOELSON MORAES COSTA relatou que era fiscal de operação da Empresa Oi e, no dia dos fatos, estava em sua residência quando recebeu uma ligação informando para ele comparecer à Delegacia para servir de testemunha e que eram muitos fios de cobre que os acusados haviam tentado subtrair.

Em juízo, a testemunha EVERALDO SALDANHA BRAGA declarou que, à época trabalhava como prestador para uma Empresa que prestava serviços para a Oi e que, na noite do fato, estava em ronda e foi acionado para o local da ocorrência, onde lá estavam os dois acusados detidos, uma vez que tinham tentado furtar vários cabos de fios de cobre da referida Empresa de telefonia. Disse, ainda, que, na ocasião, os denunciados aduziram que eram usuários de drogas e que iriam vender os fios para comprar entorpecentes.

Vê-se, portanto, que a tentativa de furto restou confirmada pelos depoimentos judiciais colhidos, congruentes e harmônicos, tendo uma das testemunhas ouvidas, inclusive, visto o apelante e seu comparsa no local do fato de posse da coisa furtada, bem como pelos demais elementos probatórios amealhados.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.

Caso em julgamento: Mérito. Configuração.
Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas e do policial civil em harmonia com o conjunto probatório
. Negativa do réu isolada – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Qualificadoras do concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo bem delineadas – Condenação mantida – Penas e regime de cumprimento – Bases assentadas acima dos mínimos para ambos (1/4). Maus antecedentes. Prejuízo à vítima, que não recuperou a maior parte dos objetos furtados. Culpabilidade exacerbada (Premeditação). Razoabilidade – Recidiva genérica de Bruno (1/6). Multirreincidência específica de Wagner Gustavo (1/3). Proporcionalidade. Inteligência dos Temas Repetitivos nº 585 e 1172 do C. STJ – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III). Dispositivo: Recurso desprovido (...)”.
(TJ/SP, 1500112-14.2024.8.26.0240, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Cruz, j. 17/10/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO
SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS DE TESTEMUNHAS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DO FURTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
. OUTROSSIM, PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA E DIVERSAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO MESMO TIPO PENAL. CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/SC, 5020131-09.2021.8.24.0008, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 10/07/2025) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Igualmente
improcedente
, haja vista que a
sanção restou corretamente individualizada e fundamentada
, com base no princípio do livre convencimento motivado e em atenção ao princípio da proporcionalidade.
Explico.

Na primeira fase da dosimetria penal, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP lhe são favoráveis, o que mantenho.

Na segunda etapa,
não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, o que, por óbvio, preservo, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Na terceira e última fase, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa, inclusive na sua fração mínima de 1/3 (um terço), haja vista que é sabido que
o
patamar de redução
desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da
maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, sendo que, na hipótese, restou comprovado nos autos, por meio da prova oral, que o
iter criminis
foi percorrido quase que na sua totalidade
, uma vez que o réu e seu comparsa foram detidos já na posse dos bens que tentavam subtrair (fios telefônicos cortados).

Desta feita, preservo a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

Belém, 17/11/2025